Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ÔNUS DA PROVA DOS EXECUTADOS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR INDICADO PELO EXEQUENTE. COMPARAÇÃO DE VALORES MERCADOLÓGICOS. DIFERENÇA DAS MÉDIAS DE PREÇOS DE IMÓVEIS SITUADOS EM CONDOMÍNIOS SIMILARES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Imposta condenação às rés, na ação de conhecimento, relativa ao pagamento de lucros cessantes decorrentes de desvalorização do imóvel do autor - pela ausência de realização de benfeitorias no condomínio Quatro Estações - e não realizado exame técnico especializado nos presentes autos de liquidação de sentença, o valor da indenização a ser pago pelas executadas, ora agravantes, deve ser aferido mediante exame dos documentos acostados aos autos.
2. Observa-se dos anúncios anexados pela parte autora, referentes a 8 (oito) imóveis com metragem similar à do imóvel por ela adquirido (565,18 m2), que a média de preço de venda dos terrenos situados no Condomínio Quatro Estações – onde localizado o imóvel objeto da lide – é de R$377.500,00 (trezentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), ao passo em que a média dos valores dos terrenos localizados no Condomínio Maxximo Garden, em que realizadas todas as benfeitorias contratadas, é de R$497.500,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais).
3. Se o autor/agravado demonstrou, por meio da comparação dos valores mercadológicos, que seu imóvel sofreu desvalorização no montante aproximado de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), em razão da falta de fechamento do condomínio e da ausência de edificação da área de lazer, e não terem as rés/agravantes se desincumbido do ônus de comprovar a ausência de depreciação (“liquidação zero”), revela-se escorreita a decisão agravada, na medida em que, ausente prova pericial com ônus imputado à agravante, fixou a indenização por lucros cessantes com base na diferença de preços entre terrenos de condomínios com características similares.
4. Recurso conhecido e desprovido.